Tribunal: TJSP
Processo: 1031378-96.2024.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
*Ação de uso indevido de dados, privacidade e proteção de dados c/c indenização por danos morais - Sentença indeferiu a inicial, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito (arts. 321, p. único, 330 e 485, I, do Código de Processo Civil) – Insurgência do autor – Descabimento – Determinação judicial para juntada de declaração de próprio punho da parte autora com firma reconhecida por

Ementa:
*Ação de uso indevido de dados, privacidade e proteção de dados c/c indenização por danos morais - Sentença indeferiu a inicial, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito (arts. 321, p. único, 330 e 485, I, do Código de Processo Civil) – Insurgência do autor – Descabimento – Determinação judicial para juntada de declaração de próprio punho da parte autora com firma reconhecida por autenticidade, nos termos da orientação do Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda e dos recentes Enunciados que tratam das demandas predatórias - Não cumprimento – Indícios de litigância predatória - Medida determinada pelo d. Juiz a quo em consonância com o Comunicado CG no 424/2024 da Corregedoria Geral da Justiça – Precedentes – Extinção mantida – Recurso negado.*